Tribunal: TJSP
Processo: 2097643-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – IPTU – Exercícios de 2012 a 2015 – Município de Campos do Jordão – Bloqueio de valores em conta poupança no valor total de R$565,65 – Executado alegando a impenhorabilidade dos valores, nos termos do art. 833, incisos X, do CPC, em virtude de se tratar de conta-poupança e por não ultrapassar o montante de 40 salários-mínimos – Pedido indeferido em

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – IPTU – Exercícios de 2012 a 2015 – Município de Campos do Jordão – Bloqueio de valores em conta poupança no valor total de R$565,65 – Executado alegando a impenhorabilidade dos valores, nos termos do art. 833, incisos X, do CPC, em virtude de se tratar de conta-poupança e por não ultrapassar o montante de 40 salários-mínimos – Pedido indeferido em primeiro grau – Insurgência do executado – Cabimento – Impossibilidade da constrição confirmada – Documentos juntados comprovando que a quantia foi bloqueada em conta "Poupança na CEF", o que é vedado pelo art. 833, X, do CPC – Precedentes – Reconhecimento da impenhorabilidade da quantia, já que o valor total penhorado é inferior ao limites estabelecido em lei – Existência de movimentações em referida conta para o pagamento das despesas cotidianas que não desnaturam a impenhorabilidade – Decisão reformada – Recurso provido.